Tribunal: TJMT
Processo: 1033055-81.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033055-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A - CNPJ: 10.584.434/0001-30 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução por ausência de garantia válida. A apelante alega omissão quanto ao bloqueio via SISBAJUD (R$ 4.646,74), ausência de intimação para regularização da garantia, nulidade da CDA e inexigibilidade do crédito. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento da suficiência da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio de valores via SISBAJUD configura garantia suficiente, ainda que parcial, para admissibilidade dos embargos; e (ii) saber se a ausência de intimação para regularização ou substituição da garantia, após a recusa do bem nomeado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia da execução é requisito legal para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980.

4. O bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de R$ 4.646,74 constitui constrição em dinheiro, bem que ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência (Lei nº 6.830/80, art. 11; CPC, art. 835).

5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.127.815/SP), afirma que a insuficiência da penhora não impede o processamento dos embargos e não constitui óbice à admissibilidade.

6. A recusa do bem nomeado exige intimação específica do executado para regularizar a garantia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (Lei nº 6.830/1980, art. 9º, §4º; CPC, art. 848).

7. A sentença extinguiu o feito sem observar o bloqueio judicial existente e sem prévia intimação para substituição ou reforço da garantia, configurando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

8. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a regularização da garantia e permitir o exame do mérito dos embargos, inclusive quanto à alegada nulidade da CDA e inexigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A garantia parcial do juízo por bloqueio em dinheiro é suficiente para permitir o processamento dos embargos à execução fiscal. 2. A extinção dos embargos por ausência de garantia exige prévia intimação específica do executado para substituição ou regularização da garantia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 6.830/1980, arts. 9º, §4º, 11 e 16, §1º; CPC, arts. 4º, 835 e 848.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.127.815/SP (repetitivo); TJ-MT, AI 1013475-23.2023.8.11.0000; TJ-MT, Ap 0002152-10.2015.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELAD ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Sem ônus.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

A apelante reitera a existência de omissão na sentença recorrida quanto a ausência de análise acerca do bloqueio judicial via SISBAJUD, no valor de R$ 23.233,70 nos autos da execução fiscal.

Afirma que não foi previamente intimado para complementação ou substituição da garantia, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a sentença não enfrentou os argumentos relevantes apresentados na inicial quanto a nulidade da CDA e inexigibilidade do crédito tributário.

Assevera a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 CNJ ao caso.

Por fim, argumenta que, reconhecida a suficiência da garantia, deve-se determinar o prosseguimento do feito com análise do mérito dos embargos.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença e, subsidiariamente, que seja reconhecida a suficiência da garantia prestada.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a manutenção da sentença, afirmando que a garantia do juízo é requisito para a oposição dos embargos e que o bem oferecido foi legitimamente recusado. Quanto ao bloqueio via SISBAJUD, alega que não houve formalização da penhora nem concordância da Fazenda Pública, inexistindo garantia válida. Sustenta, por fim, que não houve cerceamento de defesa, pois a apelante teve tempo suficiente para regularizar a garantia após a recusa do bem oferecido, bem como a majoração dos honorários.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve garantia válida e suficiente do juízo para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal; e (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para regularização ou substituição da garantia, após a recusa do bem nomeado.

1. Da garantia do juízo nos embargos à execução fiscal

Nos termos do artigo 16, §1º da Lei nº 6.830/1980 estabelece que “
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”
. Trata-se de requisito específico para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, que visa assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito público.

No caso, conforme se depreende dos autos, a apelante ofereceu inicialmente como garantia um bem semovente (“vaca de 36 meses”), que foi expressamente recusado pelo Município de Cuiabá. Posteriormente, conforme documentação juntada no processo de execução (Id. 123003481), houve bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 4.646,74, quantia que, embora inferior ao valor originalmente alegado pela parte, constitui constrição em dinheiro — o primeiro bem na ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 e no art. 835 do CPC.

A sentença recorrida, contudo, não considerou a existência desse bloqueio judicial, limitando-se a fundamentar a extinção do feito na recusa do bem inicialmente oferecido, sem analisar se o bloqueio via SISBAJUD configuraria garantia suficiente para o processamento dos embargos (R$ 4.646,74 – Id. 123003481).

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a penhora de dinheiro, ainda que parcial ou não formalizada, é suficiente para garantir o juízo e permitir o processamento dos embargos à execução fiscal. O STJ firmou tese em recurso repetitivo (REsp 1.127.815/SP) no sentido de que
“a insuficiência da penhora não é obstáculo ao processamento dos embargos à execução fiscal”
.

Assim, ainda que não tenha havido formalização da penhora, o bloqueio de valores em dinheiro via SISBAJUD deveria ter sido considerado pelo juízo
a quo
antes da extinção dos embargos por ausência de garantia.

2. Do cerceamento de defesa pela ausência de intimação para regularização da garantia

Além da omissão quanto à análise do bloqueio judicial, verifica-se que não houve intimação específica da apelante para regularizar ou substituir a garantia após a recusa do bem inicialmente oferecido.

O artigo 9º, §4º, da Lei nº 6.830/1980, estabelece que, em caso de substituição de bens penhorados, o executado deve ser intimado para apresentar outros bens. De forma análoga, o artigo 848 do CPC prevê que, havendo recusa do bem nomeado à penhora, o executado deve ser previamente intimado para substituí-lo.

A jurisprudência é firme no sentido de que, antes da extinção dos embargos por insuficiência ou inadequação da garantia, é indispensável a intimação específica do executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO EXECUTADO DE GARANTIA DO ESCOPO DE OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RECUSA DO SEGURO GARANTIA -
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da recusa do seguro-garantia ofertado pelo executado, imperiosa à intimação do executado para adequar o título ou substituir o bem por outro, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados. Hipótese em que a penhora de dinheiro configurou-se prematura. Agravo parcialmente provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013475-23.2023.8.11.0000) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO – VERIFICAÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REFORÇO DA PENHORA OU JUSTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Uma vez constatada a existência de efetiva penhora realizada na execução fiscal, ainda que parcial, não é possível a extinção dos embargos à execução por ausência de garantia do Juízo. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos “não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora”, ainda “a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, (...), desde que comprovada inequivocamente”. (REsp 1127815/SP).”
(TJ-MT 00021521020158110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (g.n.)

No caso concreto, entre a certidão que atestou a recusa do bem nomeado (Id. 326949380, juntada em 17/02/2023) e a prolação da sentença (Id. 326949383 – 19/02/2025), transcorreram aproximadamente dois anos, sem que tenha havido intimação específica para que a apelante regularizasse a garantia, com prazo e advertência quanto às consequências da inércia.

A mera ciência da recusa do bem não supre a exigência legal de intimação específica, razão pela qual se verifica evidente violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LV, CF).

Ademais, considerando que houve bloqueio judicial em dinheiro, ainda que parcial, e que a apelante não foi devidamente intimada a regularizar a garantia, impõe-se a anulação da sentença para que lhe seja oportunizada tal providência.

Importa ressaltar que as teses deduzidas nos embargos — especialmente quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa e à inexigibilidade do crédito tributário — não puderam ser analisadas pelo juízo de origem em razão da extinção prematura do feito.

Por se tratar de matérias de mérito dependentes da prévia admissibilidade dos embargos, sua análise deverá ser realizada pelo juízo
a quo
após regularização da garantia.

Registra-se, ainda, que os embargos à execução fiscal constituem meio adequado de oposição à pretensão executiva da Fazenda Pública e devem ser apreciados sempre que possível, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que:

1. seja oportunizada à apelante a regularização da garantia, considerando inclusive o bloqueio de R$ 4.646,74 realizado via SISBAJUD no processo de execução fiscal (1012408-36.2019.8.11.0041); e

2. cumprido tal requisito, seja dado prosseguimento aos embargos à execução, com análise do mérito, incluídas as teses de nulidade da CDA e inexigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025